Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. RESOLUÇÃO 23/2010. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA QUE ENVOLVE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO COM REPERCUSSÃO QUALITATIVA REFLEXA DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E SOCIAL. PROPOSTA DE SUBMISSÃO PARA JULGAMENTO EM SEDE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e 25a Vara Cível de Brasília nos autos de ação dissolução de sociedade de contadores, de natureza simples, com apuração de haveres.
2. Apesar de não se tratar de tema novo, há divergência de longa data entre as Câmaras Cíveis deste Tribunal no que diz respeito à definição da competência para julgar ações de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples. A 1a Câmara Cível adota entendimento de que matéria ligada à dissolução parcial de sociedade simples, por não configurar litígio essencialmente empresarial, está excluída da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Em sentido contrário, a 2a Câmara Cível adota entendimento de que a competência do Juízo Especializado abrange indistintamente todas as modalidades de "sociedades personificadas", não havendo espaço para interpretação excludente das ações de dissolução parcial e apuração de haveres de sociedade simples.
3. Os Tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente (art. 926 do CPC/2015). E para orientar a atividade jurisdicional existem mecanismos de uniformização que visam atender às exigências de isonomia e de segurança jurídica: o incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas; e o julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
4. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos (art. 947 do CPC/2015). A questão de direito envolvida pode ser de direito material ou de direito processual. Não há restrição de matéria. Ademais, também constitui finalidade específica do incidente de assunção de competência prevenir ou compor divergência interna entre câmaras ou turmas do tribunal (art. 947, § 4° do CPC/2015).
5. Se há divergência interna na jurisprudência deste Tribunal, existe justificativa (presumida) para instauração do incidente de assunção de competência. Mas além da relevância do ponto de vista jurídico, que, por si só, recomenda a uniformização da jurisprudência, a questão de direito envolvida — competência para julgar ação de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples — também repercute indiretamente do ponto de vista econômico e social, sob perspectiva qualitativa, que preconiza a sistematização e desenvolvimento das relações sociais e societárias, evitando, inclusive, surgimento e prolongamento de discussões desnecessárias que vão além dos interesse das partes envolvidas no presente processo, alcançando também outros destinatários.
6. Proposta de submissão do conflito de competência para fins de admissão e julgamento em sede de assunção de competência pela Câmara de Uniformização.